Tribunal: CARF
Processo: 11080.721761/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721761/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.964 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MARLENE GOMES MONTEIRO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS. PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO LEGÍTIMA.
Em havendo a regularização formal do débito no prazo de impugnação ao
Termo de Indeferimento, de se afastar os efeitos do referido Termo e
reconhecer legitimada a opção ao SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2017.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-92.507 proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO em sessão de 18 de outubro de
2017.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721761/2017-29
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

Do indeferimento da opção pelo SIMPLES Nacional
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de ingresso no SIMPLES
Nacional, através de Termo de Indeferimento da Opção, em razão de a
interessada possuir débito sem que sua exigibilidade estivesse suspensa.
Da impugnação
Inconformada com o indeferimento encaminhou a interessada, em 16/03/2017,
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) Foi solicitado em 08/11/2016 parcelamento, mas os débitos motivadores da
exclusão não constavam deste pleito;
b) Por tal razão, foi solicitado um novo parcelamento.

É o relatório.
Voto
Dos requisitos de admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto dela conheço.
Do mérito
A interessada juntou aos autos, instruindo sua manifestação de inconformidade,
um novo pedido de parcelamento, agora com os débitos motivadores do
indeferimento. Contudo, após a ciência do respectivo indeferimento.
Nesse sentido, não regularizou as pendências relativas à sua manutenção da
sistemática, não obstante as argumentações trazidas à colação.
Portanto, indefiro o pleito da interessada e mantenho o termo de indeferimento.
É o meu voto.
Andréa Duek Simantob - Relatora

Cientificada em 17 de novembro de 2017 do acórdão da DRJ, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 05 de dezembro de 2017, onde repete as alegações da
Impugnação.

É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Não consta nos autos o Termo de Indeferimento de Opção, situação que pode
dar azo à dificuldades e/ou criar obstáculos à correta compreensão de seus efeitos, entretanto, a
parte interessada reconheceu a existência dos débitos pertinentes que impediram a sua opção ao
Simples Nacional a partir de 01 de janeiro de 2017.
Eis os débitos:

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

A contribuinte havia conseguido um parcelamento dos seguintes débitos,
conforme relação que consta no Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional:

Conforme se percebe, do referido parcelamento não constava os débitos de
setembro e outubro de 2016, causadores do impedimento da opção.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

Em data de 14 de março de 2017, a Contribuinte providenciou o cancelamento
daquele parcelamento e deu entrada em um novo parcelamento, desta vez contemplando os
débitos de setembro e outubro de 2016:

Então, temos que a Contribuinte, ao tomar ciência do indeferimento da opção,
ingressou em 14 de março de 2017, antes, portanto, do prazo final de sua impugnação, com uma
nova solicitação de parcelamento, agora com a inclusão dos débitos em questão.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

Entendo que os fatos até aqui ora mostrados sejam suficientes para considerar que
o débito foi de pronto regularizado, mas me permito trazer outra situação que reforça ainda mais
a minha convicção da regularidade legítima do débito em questão.
Para tanto, reproduzo, com as necessárias adaptações ao caso presente, de texto
retirado da decisão da DRJ de Florianópolis/SC, no Acórdão 07-45.559 proferido pela 3a Turma
em sessão de 12 de dezembro de 2019, Relator Jefferson José Rodrigues:

“A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o claro
objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos ao
regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão/ciência do
Termo de Indeferimento, de se considerar que o objetivo alvejado pela norma
foi alcançado.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
[...]
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da
impugnação.”

Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome à hipótese
ora aventada, ou seja, houve a regularização no prazo de impugnação.

Houve a regularização formal do débito no prazo de impugnação com o
parcelamento solicitado em 14/03/2017, tendo ocorrido o pagamento da primeira prestação em
tempo hábil conforme DARF Simples Nacional, acostado entre fls.25/31.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2017.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721761/2017-29

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital